Tribunal: TJES
Processo: 0003092-37.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003092-37.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE REIS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO
CRIMINA
L
.
ROUBO. AUTORIA DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A
o contrário do que quer fazer crer a combativa defesa, a autoria encontra-se
indene de dúvida,
em especial
pel
o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01 – IP),

Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 09 – IP)
e pel
a

p
rova oral colhida em sede
policial
(fls.
06/08-v)

e
em juízo,
sob o manto do
contraditório e da ampla defesa.

2. E
m crimes contra o patrimônio, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância e prepondera
sobre a negativa do acusado
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa e apoia-se
em
outros elementos de prova
,
exatamente como se dá no caso em julgamento.

3
.
A
norma

contida
no art. 33,
§2º,
“b”
,
do Código Penal,
é muito clara ao determinar que
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.
Portanto, a
reincidência é fundamento idôneo para a imposição de regime
inicial
mais gravoso.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
3092
-
37
.20
2
3
.8.08.00
48

APELAN
TE:
FELIPE REIS SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta
p
or

FELIPE REIS SILVA
e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

Juízo da
5
ª
Vara
Criminal de
Serra
(fls.
48/50
)
,

que, nos autos da
denúncia
ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o
réu
como incurso
nas sanções do art. 157,
caput
,

do Código Penal
,
à pena de
0
4
(
quatro
) anos

e 06 (seis) meses d
e reclusão,
em regime inicial
fechado (por ser reincidente)
,

além
do pagamento
de
1
2

(
doze
)
dias-multa.

Em
suas
razões
(
ID 9878911
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
almeja a
absolvição do apelante por insuficiência probatória. Destaca que não há prova robusta produzida na esfera judicial
e
que os depoimentos das testemunhas de acusação não infirmaram a veracidade do interrogatório do réu, nas duas esferas, demonstrando a plausibilidade d
a
autodefesa.
Em caráter subsidiário,
requer a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico

(semiaberto),
em que pese a reincidência do apelante.

Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento
do apelo
(
ID
9878913
).

Em seguida, o
Parecer Ministerial

opinando pela manutenção da sentença impugnada
(ID
1
0236989
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
arra a
denúncia que
na madrugada de 24 de abril de 2023, por volta da 01h51min, na BR 101,
P
osto Ipiranga, o
recorrente teria subtraído para si, me
diante violência e grave ameaça,
o
veículo Ford Fiesta, placa OVI-7926, pertencente
à
vítima Vin
í
cius Coradini Pasolini.

Con
s
ta que
o
a
cusado
foi na direção do
automóvel
onde
estavam
a vítima
Vinícius e sua namorada e
bateu com algum objeto no vidro lateral, anuncia
n
do o assalto.
Nesse contexto,
tomou o
bem
junt
o

a
os pertences
do ofendido que se encontravam no interior do veículo.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa de Felipe Reis Silva busca a absolvição deste, por ausência de provas quanto a autoria delitiva.

No caso, a
materialidade
restou comprovada através do Boletim Unificado nº 50958169 (
fl
s
.
09-v/11 – IP
),
do Auto de apreensão (fl.
1
1-
v – IP
),

do
Laudo de Avaliação do Veículo (fl. 12 –
IP
) e do Auto de Depósito do Veículo (fl. 13 –
IP
).

Por seu turno, ao contrário do que quer fazer crer a combativa defesa, a
autoria
encontra-se
indene de dúvida,
em especial
pel
o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01 – IP),

Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 09 – IP)
e pel
a
prova oral colhida em sede policial (fls. 06/08-v) e em juízo, sob o manto do
contraditório e da ampla defesa.

P
oucas horas após
o
delito
, a vítima
Vinícius Coradini Pasolini

declarou perante a autoridade policial (fls. 07-v/08 – IP):
“(...) QUE
já nesta Unidade Policial
,
ao visualizar o elemento apresentado pelos Policiais Rodoviários, constatou que se trata exatamente do mesmo elemento que lhe dera voz de assalto, e portanto exatamente a mesma pessoa que roubou o veículo;
que no local onde ocorreu o roubo de seu veículo havia iluminação pública, estava bem iluminado, e deu para ver bem o rosto de tal indivíduo, de modo que reconhece ele como sendo exatamente a mesma pessoa presa pela Polícia Rodoviária Federal, e apresentada nesta Delegacia (...).”

Posteriormente, em

juízo
,
o ofendido
relatou em detalhes a dinâmica dos fatos, não havendo margem para dúvidas. Veja-se:
“(...
)
que
se recorda dos fatos; que estava com sua namorada e parou no posto para pedir um UBER para ela e veio o réu e veio e bateu no vidro com algo, não sabe se pedra ou arma; que o réu mandou sair do carro e ficou com medo dele colocar todos no carro e fazer alguma maldade com a namorada; que o réu pegou o carro com sua carteira e celular e saiu; que de
noite ele gastou dinheiro com bebidas com o cartão de aproximação;
que no dia seguinte a polícia ligou dizendo que a PRF tinha prendido o réu e foi na delegacia no dia seguinte e o reconheceu o réu; que fez o reconhecimento pessoal; que reconhece o réu aqui presente;
que não recuperou óculos, cadeira de praia, raquete de tenis, precisou acionar

seguro e ficou sem carro 15 dias e depois o carro deu perda total de tão avariado que estava; que conseguiu os estornos dos gastos nos cartões e o veículo foi ressarcido pela seguradora e recuperou o celular, que foi achado em Cariacica após ser rastreado pelo IMEI (...)”.
(sic).”

C
omo se sabe, em crimes contra o patrimônio, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância e prepondera
sobre a negativa do acusado
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa e apoia-se
em
outros elementos de prova
contidos nos autos,
exatamente como se dá no caso em julgamento.

Em prosseguimento,
com menos sorte

a defesa
quando
busca a fixação d
e
regime
inicial
semiaberto
,
embora o réu seja reincidente. Para tanto, afirma que
a reincidência não se caracteriza como razão jurídica suficiente para a imposição de regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena.

A
norma

contida
no art. 33, §2º,
“b”
, do Código Penal, é muito clara
ao determinar que
“o
condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos,
poderá
, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Quanto ao ponto, o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania é no sentido de que
a reincidência é fundamento idôneo para a imposição de regime
inicial
mais gravoso
.

À luz d
o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO
DO

RECURSO E
NEGO
O

PROVIMENT
O
ALMEJADO.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)